Tribunal: TJBA
Processo: 8000429-05.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8000429-05.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: MATHEUS AMORIM SANTANA DIAS e outros Advogado(s): RODRIGO MELO SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PAULO AFONSO - BA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, “CAPUT”, DA LEI Nº 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA ABORDAGEM POLICIAL E BUSCA DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. CRIME PERMANENTE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE LAUDO DEFINITIVO. LAUDO PROVISÓRIO SUFICIENTE PARA FINS CAUTELARES. DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ESTRUTURA ORGANIZADA DE NARCOTRÁFICO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Rodrigo Melo Silva em favor de Matheus Amorim Santana Dias, preso em flagrante em 19/12/2025 pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006), com posterior conversão em prisão preventiva pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Paulo Afonso/BA. II - A defesa alegou constrangimento ilegal fundado em: (i) ilegalidade da abordagem policial e da busca pessoal, por ausência de fundada suspeita; (ii) ilicitude da busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial; (iii) quebra da cadeia de custódia pela ausência de auto específico de apreensão das chaves do imóvel; (iv) ausência de laudo toxicológico definitivo; e (v) ausência dos requisitos do art. 312 do CPP para a manutenção da custódia cautelar. Requereu, em caráter liminar, a expedição de alvará de soltura e, no mérito, a concessão definitiva do writ, com o reconhecimento das nulidades apontadas, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a abordagem policial e a busca pessoal foram lastreadas em fundada suspeita apta a afastar a ilegalidade da prisão em flagrante; (ii) saber se o ingresso policial no domicílio, sem mandado judicial, atende aos requisitos constitucionais, tratando-se de crime permanente (tráfico de drogas na modalidade "ter em depósito"); (iii) saber se a ausência de laudo toxicológico definitivo e a alegada quebra da cadeia de custódia comprometem a materialidade delitiva para fins de manutenção da prisão preventiva; e (iv) saber se a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, sendo inadequada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Legalidade da abordagem e do ingresso domiciliar. A abordagem policial foi amparada em fundada suspeita objetivamente configurada por uma cadeia de eventos concatenados: inteligência prévia sobre o imóvel como ponto de tráfico já anteriormente desarticulado, fuga do paciente ao avistar a viatura, apreensão de drogas na busca pessoal e admissão informal da prática de mercancia. Tratando-se de crime permanente, o ingresso no domicílio sem mandado judicial encontra respaldo constitucional e jurisprudencial, exigindo-se tão somente a presença de fundadas razões devidamente justificadas — requisito plenamente atendido na espécie. Eventuais nulidades do flagrante restam superadas pela posterior decretação da prisão preventiva, que constitui novo título prisional autônomo. 4. Suficiência do laudo provisório e ausência de prova de prejuízo pela cadeia de custódia. Para fins de conversão do flagrante em prisão preventiva, o laudo de constatação provisório é suficiente à comprovação da materialidade delitiva, nos termos do art. 50, § 1º, da Lei nº 11.343/2006, reservando-se a exigência do laudo definitivo à prolação de édito condenatório. Quanto à cadeia de custódia, tratando-se de documentos dotados de fé pública e produzidos com observância dos ditames legais, incumbe à defesa a demonstração do efetivo prejuízo ou adulteração probatória (princípio “pas de nullité sans grief”, art. 563 do CPP), ônus do qual não se desincumbiu, tampouco tendo submetido tal tese à autoridade coatora antes da impetração do writ. 5. Fundamentação idônea do decreto preventivo. Garantia da ordem pública. A decisão que converteu a prisão flagrancial em preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, lastreada na gravidade concreta da conduta — caracterizada pela existência de "bunker" estruturado para armazenamento e distribuição de drogas (maconha e cocaína, em quantidade expressiva), com aparelhamento logístico sofisticado (balanças de precisão, máquinas de cartão, caderneta contábil, instrumentos de fracionamento), evidenciando profissionalização criminosa e elevado risco de reiteração delitiva. 6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam a custódia quando concretamente demonstrado o risco à ordem pública. As medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP se mostram insuficientes diante das circunstâncias do caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: "1. A fundada suspeita para fins de abordagem policial e busca pessoal pode ser configurada por uma cadeia de elementos objetivos e concatenados, não se exigindo fato isolado, sendo suficiente a conjugação de informação prévia de inteligência, comportamento de fuga e apreensão de entorpecentes. 2. Em se tratando de crime permanente, como o tráfico de drogas na modalidade 'ter em depósito', é constitucionalmente lícita a entrada policial em domicílio sem mandado judicial quando amparada em fundadas razões devidamente justificadas. 3. O laudo de constatação provisório é suficiente para a comprovação da materialidade delitiva em sede cautelar, reservando-se a exigência do laudo definitivo à fase de instrução e julgamento. 4. Eventuais nulidades ocorridas na fase de flagrante restam superadas com a posterior decretação da prisão preventiva, que constitui título prisional autônomo. 5. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela estrutura organizada de narcotráfico e pelo expressivo quantitativo de entorpecentes apreendido, constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública e de coibir a reiteração das práticas delitivas, sendo insuficientes, no caso, as medidas cautelares diversas." JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, HC n. 855.684/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27/11/2024;- STJ, RHC n. 187.013/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 05/11/2024;- STJ, AgRg no RHC n. 210.398/BA, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 22/04/2025;- STJ, AgRg no HC n. 803.157/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21/03/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal nº 8000429-05.2026.8.05.0000, oriundos da Comarca de Paulo Afonso/BA, tendo por Impetrante: RODRIGO MELO SILVA, tendo por Paciente: MATHEUS AMORIM SANTANA DIAS, apontando como Autoridade Coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Paulo Afonso/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DENEGAR A ORDEM. E assim decidem, pelas razões a seguir expendidas.